Tribunal: TJBA
Processo: 8004399-19.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004399-19.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MAIKON DE SOUZA OLIVEIRA e outros Advogado(s): CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. TESE FIRMADA NO TEMA 916/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com base no art. 1.030, I, b, do CPC/2015, por incidência da tese firmada no Tema 916/STJ. A parte agravante pretende o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, com a consequente redução da pena. II. Questão em discussão 2.A questão em discussão consiste em saber se a situação fática delineada nos autos se enquadra na hipótese de tentativa de roubo ou de crime consumado, à luz da tese firmada no Tema 916 do STJ. III. Razões de decidir 3.O STJ, ao julgar o REsp nº 1.499.050/RJ, fixou entendimento no sentido de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 4.Constatado no acórdão recorrido que houve inversão da posse da res furtiva, mesmo que por tempo reduzido, mostra-se correta a aplicação do entendimento consolidado no Tema 916/STJ, afastando-se a hipótese de tentativa. 5.A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ, notadamente com a Súmula 582. IV. Dispositivo e tese 6.Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 2. A decisão que aplica corretamente a tese do Tema 916 do STJ não deve ser reformada por agravo interno.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, I, b; CP, art. 14, II; art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.499.050/RJ (Tema 916); Súmula 582 do STJ. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Criminal n.º 8004399-19.2024.8.05.0150, em que figuram como Agravante JOÃO JOSÉ DOS SANTOS NETO e como Agravado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça